Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0728131-11.2019.8.07.0000 Agravante : Associação Objetivo de Ensino Superior - ASSOBES Agravada : Maria Aparecida da Silva Bicalho Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Objetivo de Ensino Superior – ASSOBES contra decisão que determinou a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 §1o do CPC/2015, in verbis: “(...) Deveras, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517, STJ). Além disso, o depósito realizado pelo executado tem o nítido propósito de, apenas, garantir o Juízo, como ele próprio afirma na impugnação ao cumprimento de sentença. Desta forma, não tendo o caráter de pagamento, atrai a incidência da normatividade do §1o do artigo 523 do CPC/2015. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: (...) Por conseguinte são devidos a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, CPC/2015. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, determino a exclusão dos juros de mora que incidiram sobre o valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer, e que a correção monetária deverá incidir sobre o valor das “astreintes” desde o dia 15/02/2017, e também que incidirão na conta a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, CPC/2015. Condeno a exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito econômico advindo ao executado (art. 85, §2o, CPC/2015), consubstanciado na diferença entre o valor indicado na inicial do cumprimento de sentença e o excesso apurado pela Contadoria Judicial. No entanto, em razão da gratuidade de justiça concedida à exequente, está obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3o, CPC). (...) Intimem-se.” (grifos no original) A agravante, Associação Objetivo de Ensino Superior – ASSOBES, alega que: 1) realizou depósito do valor total executado e impugnou o cumprimento de sentença, alegando, em suma, a inserção, nos cálculos, de juros de mora sobre a execução das astreintes, tendo sido acolhida sua impugnação neste ponto; 2) não deve prosperar o entendimento de que a garantia do juízo, com a finalidade de impugnar o valor executado não constitui pagamento voluntário; 3) a multa e a verba honorária não derivam da rejeição da impugnação apresentada, mas, sim, da resistência ao adimplemento da obrigação, o que não houve no presente caso. Requer a suspensão do processo e, ao final, a reforma da decisão que determinou a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o do CPC/2015. É o breve relato. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a própria agravante reconhece que o depósito realizado não possuía caráter liberatório, mas, sim, visava garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e, sendo assim, é cabível a inserção da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) “(...) 3. O propósito recursal do recurso interposto por MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS é definir se o depósito do valor devido pela executada, condicionado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, elide o devedor do pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (...)” (REsp 1803985/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) “(...) 2. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1155083, 07149610620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator